Tribunal: TJMT
Processo: 0000119-17.2001.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000119-17.2001.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1048-09 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SONJA FARIA BORGES DE SA - CPF: 647.870.529-34 (APELADO), ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO), GILMAR JESUS CUSTODIO - CPF: 229.669.941-34 (ADVOGADO), BB-FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (RESP N. 1604412/SC) – AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DO CREDOR VISANDO A CONSTRIÇÃO DE BENS – INÍCIO DA CONTAGEM UM ANO DEPOIS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA MANIFESTAÇÃO - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA -

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A prescrição, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do processo, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, por analogia).

No IAC no RESp n. 1604412/SC, ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar a esse respeito, em observância ao princípio do contraditório e para evitar decisão surpresa.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o
decisum
que a reconheceu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em
Cumprimento de Sentença
extinto com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, V, c/c art. 487, inciso II, do CPC), sem ônus para as partes.

O apelante alega que

ajuizou ação de cobrança, tendo seu pedido julgado procedente ocorrendo o trânsito em julgado em 25/08/2010, sendo intimado do retorno dos autos físicos à comarca de origem em 04/07/2012, requerendo então o ínicio da fase de cumprimento de sentença em 23/01/2013. Contudo, tendo sido alterada a classe processual determinando a intimação da parte executada apenas em 23/01/2014 e sendo o Banco, redistribuindo-se o processo para outra Vara em 11/08/20214, sendo o Banco intimado para distribuir a carta somente em 25/09/2014
(id 180684009 - Pág. 4).

Aponta que “
apesar de requerido, sem intimar o banco para que tivesse acesso aos autos, conforme requerido desde 25/09/2014, uma certidão de fl.207, id. 71461108, em 30/11/2017, banco foi intimado para comprovar distribuição da Carta Precatória. Dessa forma, conforme id. 71461108, em 04/06/2018, o banco peticionou, a fim de regularizar o trâmite processual, informando que havia sido juntado procuração e substabelecimento, contudo não fora realizada a habilitação dos patronos nos autos e por isso não estava recebendo intimação dos atos processuais, dessa forma, requereu a reabertura de todos os prazos eventualmente perdidos
(id 180684009 - Pág. 5).

Diz que não ficou inerte entre 2014 a 2018.

A apelada, intimada, não apresentou contrarrazões (ID 180684015).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante propôs Ação de Cobrança em desfavor da apelada, julgada procedente em 17/07/2008, com trânsito em julgado em 25/08/2010.

O pedido de Cumprimento de Sentença apenas foi formulado em 25/01/2013 (id 180684377 - Pág. 551), cuja intimação para pagamento foi determinada em 03/02/2014 e expedida carta precatória para o cumprimento do ato em 10/09/2014.

O advogado do apelante foi pessoalmente intimado em 26/09/2014 por carta com AR, encaminhando-lhe a CP para ser distribuída em Curitiba-PR (id 180684377 - Pág. 611 a 613).

Aos 31/12/2014 o Banco anexou nova procuração, com pedido de intimação exclusiva em nome de Gustavo Amato Pissini e requereu vista dos autos fora de cartório.

Proferiu-se despacho contendo a informação de que o processo aguardava o retorno da Carta Precatória (10.06.2016) e em 30/11/2017 certificou-se que não havia demonstração dos autos sobre a sua distribuição, determinando-se a intimação do apelante, a qual deu-se em nome do advogado habilitado (Gustavo Amato Pissini – DJE nº 10152/2017, disponibilizado em 05/12/2017).

O apelante permaneceu inerte, conforme certificado em 08/03/2018 (id 180684377 - Pág. 626).

Aos 04/06/2018 o apelante apresenta questão de ordem postulando que o advogado Gustavo R. Góes Nicoladelli e Fabiula Muller Koeing fossem habilitados na lide (id 180684377 - Pág. 632) e juntou nova procuração.

Assim, expediu-se nova intimação para que fosse comprovada a distribuição da carta precatória (DJE nº 10325, de 27/08/2018).

O apelante informou nos autos em 20/08/2018 que não localizou a distribuição da CP pelos antigos advogados e postulou pela expedição de nova (id 180684377 - Pág. 653), o que foi deferido em 28/01/2019, com expedição da CP em 22/04/2019 e intimação do Banco em 23/07/2019 (DJE 10540) para
comprovar o pagamento da guia FUNJUS –Taxa Judiciária da Carta Precatória destinada à Comarca de Curitiba/PR, e comprovar a distribuição da Carta Precatória.

As partes foram intimadas em 17/06/2020 (DJE 10755) de que os autos passariam a tramitar virtualmente e com isso o apelante manifestou-se em 02/12/2020 pela ciência.

O magistrado em 05/05/2021 oficiou ao Distribuidor da comarca de Curitiba, obtendo a seguinte resposta:
Solicito o reenvio da carta precatória cível extraída nos autos n. 119-17.2001.8.11.0010, haja vista que a mesma fora devolvida por ausência de custas de distribuição e taxa judiciária (id 180684377 - Pág. 696)
e intimou o apelante a se manifestar sobre isso em 19/05/2021 (DJE 10982).

Em resposta o banco pediu a penhora on line nas contas da apelada.

O apelante foi intimado para apresentar planilha atualizada da dívida para análise do pedido acima, que deu-se em 04/08/2021 (DJE 11035). Certificado em 25/08/2021 o decurso do prazo (id 180684378 - Pág. 19).

Com isso, procedeu-se à intimação pessoal do apelante, cuja resposta aportou ao feito apenas em 26/11/2021.

O pedido foi indeferido ante a ausência de citação da apelada, determinando-se que o apelante comprovasse a realização do ato, pois responsável pela distribuição da CP (id 180684381 - Pág. 1).

O apelante pede novamente pela nova expedição de CP em 20/10/2022.

Em 14/11/2020 anexa nova procuração e pede que as intimações sejam realizadas em nome de Sérvio Túlio de Barcelos (id 180684386 - Pág. 1).

O apelante é intimado pelo DJEn de 24/11/2022 a prestar informações sobre a CP e manifestar sobre a prescrição intercorrente.

Foi então proferida sentença, que reconheceu a prescrição intercorrente.

Essa situação acontece quando o titular da Ação permanece inerte no prazo idêntico ao da prescrição da pretensão. No Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
, a Corte Superior abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem, os quais são determinantes para a elucidação da hipótese ora em análise.

Ficou assentado que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5º, do CPC, e no artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Por conseguinte, com suporte no entendimento firmado no IAC, como o último ato efetivo do processo foi em
03/02/2014 (intimação inicial do Cumprimento de Sentença)
a prescrição iniciou um ano após, em 03/02/2015, e por se tratar de Cumprimento de Sentença, cuja prescrição é quinquenal (
at. 206,§5º, I do CPC)
, a prescrição se deu em 03/02/2020.

E, da leitura dos andamentos processuais revela-se a desídia durante toda a tramitação do feito com relação à expedição da carta precatória, sendo diversas vezes intimados a fazê-lo, porém sempre inerte.

Dessa forma, está clara a prescrição intercorrente, pois o apelante não trouxe nenhum fundamento apto a afastá-la. Portanto, o direito ao contraditório prévio foi observado.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.
Deixo de majorar os honorários, pois o §5º do art. 921 do CPC consigna que o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a extinção da Ação, não implica em ônus para as partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023